Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE POR GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO AFASTADA (ART. 98, §3o, CPC). CORREÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO DA IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INCONTROVERSO. IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por banco e escritório de advocacia contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que acolheu em parte a impugnação de um executado e acolheu a impugnação de outra executada, reconhecendo excesso de execução. Em razão da sucumbência na impugnação, a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o excesso reconhecido. A parte agravante busca a reforma da decisão, sustentando a incorreção da planilha de cálculo acolhida, erro material e omissão na fundamentação, bem como a impossibilidade de acolhimento da impugnação sem o prévio depósito do valor incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão agravada que reconheceu excesso de execução e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais na impugnação. Há, nesse contexto, as seguintes questões a serem dirimidas: (i) se a inclusão de honorários sucumbenciais nos cálculos do cumprimento de sentença contra parte beneficiária de justiça gratuita configura excesso de execução; (ii) se a planilha de cálculo apresentada pela executada acolhida pela decisão está correta e observou os parâmetros da sentença e a data de ajuizamento da ação; (iii) se a planilha da executada pode ser considerada "unilateral" e se houve omissão judicial na sua análise; e (iv) se a ausência de depósito do valor incontroverso impede o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença contra parte beneficiária da gratuidade de justiça, sem a prévia comprovação da alteração de sua condição financeira, configura excesso de execução, uma vez que a exigibilidade de tal verba encontra-se suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Não comprovada a superação da condição de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, a verba honorária permanece inexigível.
4. A planilha de cálculo apresentada pela executada e acolhida pelo Juízo de origem está de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda e com a data correta do ajuizamento da ação de cobrança, a saber, 13/12/2018.
5. Não se configura "planilha unilateral" aquela sobre a qual a parte exequente teve a oportunidade de manifestação, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorrido nos autos originários, não havendo que se falar em omissão, litigância de má-fé ou má-fé processual.
6. A lei processual civil não exige o depósito do valor incontroverso para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja aceita, analisada e, eventualmente, acolhida pelo magistrado. A falta do depósito não impede o julgamento da defesa apresentada pelo executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença movido contra parte beneficiária da gratuidade de justiça, sem a prévia comprovação da alteração de sua situação financeira, configura excesso de execução. 2. A ausência de depósito do valor incontroverso não impede o conhecimento e o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 300; 487, I; 523, §1o; 525; 783; 917, III; 917, §2o, I, II, III, IV, V; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966871, 0724223-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025. TJDFT, Acórdão 1817988, 0722324-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.